Tribunal: TJDFT
Processo: 0003818-13.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003818-13.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID 32160773 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao crédito dos honorários sucumbenciais (ID 32160770). Intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador